Tribunal: TJMT
Processo: 1028641-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028641-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), 30.672.910 JHONY PETERSON VIGILATO DE ARAUJO - CNPJ: 30.672.910/0001-81 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO
DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –

AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
MUDOU-SE
”
–
VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028641-95.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

JHONY PETERSON VIGILATO DE ARAUJO

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JHONY PETERSON VIGILATO DE ARAUJO
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (no
1044809-49.2023.8.11.0041
)
proposta por
BANCO
VOLKSWAGEN
S.A.,
a qual concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme ID 135350334 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese,
que não houve notificação extrajudicial pessoal, uma vez que a parte agravada fez juntada de comprovante de notificação extrajudicial do qual foi devolvido sem assinatura do recebimento do agravante
.

Alega, que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão (Súmula 72, STJ), e deve dar-se na forma do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 2. E não havendo nos autos a comprovação de que houve a notificação cartorária do devedor na forma estabelecida em lei.

Afirma, portanto, que
comprovado que não possui eficácia a notificação, resta também comprovada a nulidade da concessão da
liminar concedida, posto que a constituição em mora é requisito indispensável, para deferimento do andamento do processo, o que não se contempla na demanda aqui guerreada, na falta deste requisito, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que
seja
revog
ada a decisão agravada.

A liminar postulada foi
in
deferida,

conforme
ID
193800655
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
194980184
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028641-95.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

JHONY PETERSON VIGILATO DE ARAUJO

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
Em 17/02/2021, as partes firmaram contrato de financiamento para

aquisição de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 46029779 (doc.

anexo), oriundo da proposta de no 9549977, por meio do qual o banco demandante

concedeu crédito no valor total de R$ 55.165,51 (cinquenta e cinco mil, cento e

sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) ao(à) demandado(a), que, em

contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas fixas mensais de

R$1.365,19 (um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), com

vencimento no dia 17 de cada mês. Ainda, esclarece o banco autor que o contrato de

no 46029779, gerado
única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao

banco autor, qual seja a de no 9549977.

Em 17/02/2023 foi feita uma renegociação do contrato acima citado,

sendo gerado um novo contrato, este registrado sob no 48995648, oriundo da

proposta de no 10445430, no valor de R$ 57.341,25 (cinquenta e sete mil, trezentos e

quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), para ser restituído por meio de 45

(quarenta e cinco) prestações mensais, no valor de R$ 1.274,25 (um mil, duzentos e

setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), com vencimento final em

17/11/2026. Ainda, esclarece o banco autor que o contrato de no 48995648, foi

gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao banco autor,

qual seja a de no 10445430.

Em garantia às obrigações assumidas, o(a) fiduciante transferiu ao

credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(s) abaixo discriminado(s):

"VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL URBAN COMPLETO 1.0,

CHASSI 9BWAG45U0NT009473, PLACA RAR7H81, RENAVAM 1255570269,

COR BRANCO, ANO 2021/2022, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL".

Todavia, a partir de 17/06/2023, o(a) demandado(a) interrompeu o

regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde

então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. anexo) para regularização

da sua situação, o que jamais se efetivou.

Atualmente, o débito do(a) réu(ré) perfaz o montante total de R$ 55.211,60 (cinquenta e cinco mil, duzentos e onze reais
e sessenta centavos), correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas (10 a 45) e vincendas (cf. demonstrativo abaixo e planilha anexa), uma vez que a teor do que prevê o art. 3o, §3o do DL 911/19691, bem como a cláusula 09 da CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica o vencimento antecipado da integralidade da dívida.
”

Sobreveio a decisão agravada que
concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial
(ID

135350334 dos autos principais
)
.

O Mandado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido em
28/11
/2023, bem como houve a citação da requerida (ID
135700123 dos autos principais
).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(
g.n
.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "mudou-se" (ID 135193940, p.3), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado (ID 135193938).

Portanto, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficá
cia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024